Tribunal: TJMT
Processo: 1011681-19.2023.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011681-19.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE SOUSA - CPF: 057.281.011-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “
MUDOU-SE
”
–

VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ –
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE
–
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição
"
mudou-se
"
, denunciando que a notificação extrajudicial
da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

Considerando que a nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ao § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, e se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, dispensa-se a prova do recebimento
, consoante julgamento em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ).
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011681-19.2023.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN
S.A.
na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de

FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE SOUSA
,
contra a sentença que julgou
extinto
o processo, nos termos do
s
artigo
s

485, inc. I
,
c/c art.
434
, ambos
do CPC/15
.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID
189015237
) que
o preencheu os requisitos necessário para constituir o devedor em mora, uma vez que a notificação foi encaminhada ao endereço contratual, mesmo que não entregue, mediante o retorno de “mudou-se”, serve para o fim pretendido, pois agiu em conformidade ao princípio da boa-fé objetiva e contratual.

Defende que, o §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não impede que a mora seja reconhecida judicialmente com lastro em outros elementos ou circunstâncias, e nem poderia ser assim, pois, nessa hipótese, restaria inviabilizada a efetivação da medida em casos como o presente, nos
quais o inadimplemento é incontroverso, apenas por falta de recurso ao mecanismo probatório legalmente elencado, o que é inadmissível.

Assevera, ainda, que

conforme atual entendimento do STJ, enviando a notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado em contrato e, havendo prova do envio, não há que se falar em prova do recebimento, tanto pelo destinatário quanto por terceiro, não podendo a liminar ser indeferida e ou ainda o processo ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a r. sentença
de primeiro grau,
determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011681-19.2023.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE SOUSA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“
1 – Mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada sob n.091838704, firmado em 14/04/2022, obrigou-se o(a) requerido(a) a pagar a importância financiada em 60 parcelas iguais e consecutivas.

2 – Em garantia às obrigações assumidas, nos termos do artigo 1.361, caput, do Código Civil, o(a) requerido(a) transferiu ao credor, em alienação fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber:

Marca VW, modelo GOL 1.0 GIV, chassi n.º 9BWAA05W0DP034991, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor PRETA, placa OBC4485,
renavam
00475523938(Doc. anexo)

3 – O(A) requerido(a), mesmo sendo devidamente NOTIFICADO(A), não satisfez o débito, que se acha totalmente vencido por força de cláusula contratual, deixando de realizar pagamentos relativos a prestação vencida em 14/09/2022,
totalizando, até a presente data, a importância de R$ 34.832,17 A SER CONSIDERADO PARA EFEITO DO PAGAMENTO A QUE ALUDE O DEC. LEI 911/69 ART. 3º, §2º COM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 10.931/04, sendo que este valor compreende as parcelas vencidas e vincendas, já devidamente acrescidas dos encargos contratuais, despesas com notificação e custas processuais.

4 - Apesar de todos os esforços despendidos pelo requerente no sentido de receber a dívida, o(a) requerido(a) nega-se a saldá-la, razão pela qual foi notificado(a), como comprova Carta Registrada anexa, ficando assim, devidamente constituído(a) em MORA, conforme preceituado no §2º, do Artigo 2º do Decreto Lei 911/69, observando as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014.
”

O D. magistrado de 1º grau
determinou
fosse o banco intimado para
que, no prazo de
30
dias, emendasse a inicial, apresentando documento de notificação válido para comprovação do inadimplemento,
sob pena de
indeferimento

da exordial
(ID
189015232
).

A demandante peticionou aos autos
(ID
189015233
)
, contudo
,
sobreveio a sentença de extinção do feito (ID

189015236
)
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de
constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex
vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Aliás
,
a 2ª Seção do Super
ior Tribunal de Justiça, julgou, em 09/08/2023,
o tema em recursos repetitivos
(
TEMA 1.132 - REsp 1951888/RS
)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto d
o ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mer
o
desdobramento do ato.
Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou
que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento
:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
mudou-se
" (ID
189015221
, p.
2
), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID
189015220, p.11
).

Destarte, considerando que a nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ao § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, e se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, dispensa-se a prova do recebimento (
TEMA 1.132 do STJ
).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com
a tese fixada recentemente pelo STJ em recursos repetitivos
, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023